Tribunal: TJBA
Processo: 8077318-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077318-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLAYDE SOUSA SIMOES

Advogado(s): JUAN KEWIN NERIS DE JESUS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JOSE GERALDO CORREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PENHORA DE VALOR IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de execução promovida pelo Agravado foi objeto de embargos à execução opostos pela Agravante, com pedido de efeito suspensivo, indeferido pelo juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA.

2.
A Agravante interpôs agravo de instrumento visando à reforma da decisão, reiterando a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

3.
A tutela antecipada recursal foi indeferida em decisão monocrática, ensejando a interposição de agravo interno pela Agravante.

4. O Agravado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia integral do juízo;
b
) saber se os valores penhorados em conta bancária da Agravante são impenhoráveis;
c
) saber se houve nulidade da citação no processo de origem; e
d
) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita ou desprovida de constituição válida em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 919, § 1º, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantido o juízo por penhora, caução ou depósito suficientes.

7. Embora a ausência de garantia do juízo inviabilize, em regra, a concessão da medida, a jurisprudência flexibiliza tal exigência diante de vícios relevantes que afetem a própria higidez da execução.

8. A penhora de R$ 5.128,43 realizada em conta da Agravante compromete sua subsistência, sendo presumidamente impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A Agravante não foi citada validamente no processo de execução, o que macula os atos subsequentes, inclusive a constrição patrimonial, nos termos do art. 239 do CPC.

10. O ajuizamento da ação em 2016, sem citação válida dentro do prazo de cinco anos, aponta a prescrição da pretensão executiva, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

11. A notificação extrajudicial enviada para endereço insuficiente não constitui a mora necessária à execução do contrato, em afronta ao entendimento do STJ no Tema 1.132 e à Súmula 72.

12. A soma dos vícios processuais e materiais demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, autorizando a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, até o julgamento definitivo na origem.
Tese de julgamento:
“A ausência de citação válida, a alegação de prescrição, a ausência de constituição em mora e a penhora de valores impenhoráveis, quando conjuntamente demonstradas de forma verossímil, autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a garantia integral do juízo, em nome da efetividade da jurisdição e da proteção ao mínimo existencial.”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 239, 240, § 1º, 300, 833, X, 919, § 1º, 1.026, § 2º.

Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2437389/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/03/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8077318-68.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
ALLAYDE SOUSA SIMOES
e agravado

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora